Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. REQUERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.
2. A perícia consubstancia meio de prova essencial para os devidos esclarecimentos dos pontos controvertidos referentes ao seguro DPVAT, tendo sido requerida pela parte autora, na exordial, e reiterada pela parte ré, em especificação de provas.
3. Conforme determina o art. 370 do CPC, convencendo-se o magistrado da necessidade da prova pericial para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, pode determinar a sua realização, inclusive, de ofício.
4. Em observância aos postulados que regem os ônus da prova, destacando-se, ainda, o princípio da cooperação, insculpido no art. 6o do CPC, deve-se assegurar à autora a possibilidade de produção da prova pericial por ela requerida, na petição inicial, reconhecendo-se o alegado cerceamento de defesa, na hipótese.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.